Tribunal: TCU
Processo: 022.051/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o empresário individual Lúcio Schwanck Guasselli em razão da gestão irregular de recursos relativos ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o empresário individual Lúcio Schwanck Guasselli, em razão da gestão irregular de recursos relativos ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, caput e § 1o, e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Lúcio Schwanck Guasselli, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data de sua efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor Original (R$) 08/03/2016 3.780,55 29/06/2017 2.667,49 29/10/2018 3,60 08/03/2016 118,00 29/06/2017 37,50 29/10/2018 10,50 09/03/2016 6.156,36 29/06/2017 44,60 05/12/2018 2.705,10 09/03/2016 13,46 27/07/2017 4.907,80 05/12/2018 2.545,27 01/04/2016 4.515,21 27/07/2017 3.881,92 05/12/2018 67,50 01/04/2016 4.033,30 27/07/2017 30,20 05/12/2018 10,50 01/04/2016 62,20 27/07/2017 10,50 27/12/2018 17,10 01/04/2016 6,05 21/08/2017 2.748,02 27/12/2018 12,60 29/04/2016 5.874,40 21/08/2017 2.514,00 27/12/2018 2.533,46 29/04/2016 62,20 21/08/2017 14,27 27/12/2018 2.122,36 03/05/2016 4.581,54 21/08/2017 61,40 27/12/2018 18,06 03/05/2016 6,73 22/09/2017 2.810,75 27/12/2018 29,10 31/05/2016 2,70 22/09/2017 3.331,39 12/02/2019 2.618,06 31/05/2016 5.682,00 22/09/2017 10,50 12/02/2019 2.755,80 31/05/2016 4.138,56 22/09/2017 95,80 12/02/2019 3,77 31/05/2016 55,60 20/10/2017 3.375,81 12/02/2019 67,80 31/05/2016 6,73 20/10/2017 4.710,20 08/03/2019 44,50 30/06/2016 1,80 20/10/2017 18,00 08/03/2019 7,02 30/06/2016 6.186,30 20/10/2017 10,50 08/03/2019 2.783,70 30/06/2016 4.304,70 15/12/2017 2.538,56 08/03/2019 2.210,96 30/06/2016 55,60 15/12/2017 3.079,30 08/03/2019 10,50 30/06/2016 6,73 15/12/2017 24,60 08/03/2019 49,50 03/08/2016 6.379,95 15/12/2017 10,50 29/03/2019 4,80 03/08/2016 4.133,43 16/12/2017 2.967,61 29/03/2019 2.649,00 03/08/2016 20,23 16/12/2017 37,50 29/03/2019 2.697,52 03/08/2016 55,60 18/12/2017 4.254,20 29/03/2019 49,50 09/09/2016 6.422,90 18/12/2017 69,20 29/03/2019 10,50 09/09/2016 4.965,30 06/02/2018 4.898,35 10/04/2019 9,30 09/09/2016 3,60 06/02/2018 3.633,71 10/04/2019 2.425,25 09/09/2016 10,12 06/02/2018 18,00 10/04/2019 2.805,30 30/09/2016 4.921,47 06/02/2018 9,82 10/04/2019 64,50 30/09/2016 10,12 02/03/2018 3.157,43 10/04/2019 65,10 03/10/2016 7.204,25 02/03/2018 4.349,20 23/05/2019 2.626,78 03/10/2016 55,60 02/03/2018 49,20 23/05/2019 2.312,10 11/11/2016 4.945,68 02/03/2018 9,82 23/05/2019 29,10 11/11/2016 6.543,55 02/04/2018 3.289,85 23/05/2019 17,23 11/11/2016 55,60 02/04/2018 2.844,74 26/06/2019 90,30 11/11/2016 10,12 02/04/2018 16,80 26/06/2019 44,50 29/11/2016 6.435,65 02/04/2018 9,82 26/06/2019 3.315,60 29/11/2016 55,60 03/05/2018 2.875,14 26/06/2019 2.805,88 30/11/2016 4.536,31 03/05/2018 13,59 26/06/2019 51,60 30/11/2016 10,12 04/05/2018 4.312,85 26/06/2019 44,23 29/12/2016 5.790,95 04/05/2018 16,80 26/07/2019 29,10 29/12/2016 3,60 04/06/2018 2.511,85 26/07/2019 3.698,10 11/01/2017 4.501,86 04/06/2018 3.008,50 26/07/2019 3.162,10 11/01/2017 10,12 04/06/2018 9,82 26/07/2019 36,00 20/02/2017 5.994,40 04/06/2018 34,80 26/07/2019 10,50 20/02/2017 55,60 10/07/2018 2.583,60 26/08/2019 22,30 24/02/2017 4.120,49 10/07/2018 2.566,39 26/08/2019 2.961,14 24/02/2017 13,51 10/07/2018 37,50 26/08/2019 3.022,16 09/03/2017 3.608,10 10/07/2018 24,00 26/08/2019 39,60 09/03/2017 3.159,23 01/08/2018 3.049,00 26/08/2019 10,50 09/03/2017 135,45 01/08/2018 2.472,00 25/09/2019 1.987,20 09/03/2017 10,50 01/08/2018 15,60 25/09/2019 2.939,99 04/04/2017 3.811,90 01/08/2018 10,50 25/09/2019 14,27 04/04/2017 3.094,70 17/09/2018 2.219,70 25/09/2019 49,50 04/04/2017 3,77 17/09/2018 2.822,94 04/11/2019 44,40 04/04/2017 131,65 17/09/2018 3,77 04/11/2019 2.930,70 16/05/2017 4.220,05 17/09/2018 13,50 04/11/2019 65,10 16/05/2017 3.577,55 10/10/2018 12,00 07/11/2019 3.187,13 16/05/2017 10,50 10/10/2018 3.092,40 07/11/2019 37,50 16/05/2017 187,45 10/10/2018 3.035,88 26/11/2019 40,60 16/06/2017 4.138,56 10/10/2018 10,50 26/11/2019 3.325,10 16/06/2017 3.048,40 10/10/2018 24,60 26/11/2019 3.735,30 16/06/2017 10,50 29/10/2018 3.105,00 26/11/2019 65,10 16/06/2017 187,45 29/10/2018 2.842,43 26/11/2019 10,50 29/06/2017 3.136,00 9.2. aplicar a Lúcio Schwanck Guasselli multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.